Tribunal: STF
Processo: Rcl 44707
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.101.937/SP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NA FASE DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. AUSÊNCIA DE AFRONTA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pela Claro S.A., com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000192-33.2020.5.05.0012, à alegação de descumprimento da decisão proferida no RE 1.101.937/SP, por meio da qual determinada a suspensão de todas as demandas em que discutida a ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”.
    2. A Reclamante relata ajuizada ação civil pública na qual o Ministério Público do Trabalho pretende a imposição de obrigações de fazer e não fazer, com abrangência nacional, sob o argumento de que a discussão sobre a eficácia da decisão somente ocorreria na fase de execução.
    Alega que o Juízo reclamado, ignorando a ordem de suspensão nacional de tramitação de todas as demandas, individuais ou coletivas, proferiu a primeira decisão reclamada, designando audiência de instrução para o dia 19.11.2020.
    Afirma que, porquanto englobada, na ação de origem, a aplicação ou não do quanto disposto no artigo 16 da Lei nº 7.347/85, requereu ao Juízo reclamado a suspensão do andamento da demanda até decisão final a ser proferida no RE 1.101.937/SP, no entanto, na segunda decisão reclamada, foi indeferido o pedido, ao argumento de que não haveria prejuízo ou interferência na continuidade do processo em fase cognitiva.
    Sustenta que a suspensão nacional determinada por esta Suprema Corte “incluiu expressamente a fase de conhecimento e, como não poderia deixar de ser, abarcou todos os processos ainda em instrução, desde que se faça presente nos autos discussão sobre a incidência e aplicação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, justamente como no caso concreto”.
    Aduz que o Juízo reclamado, ao criar nova hipótese de exceção ao sobrestamento, usurpou a competência privativa do STF para análise, diante das circunstâncias fáticas específicas, da necessidade de prosseguimento das demandas na origem.
    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinado o sobrestamento da Ação Civil Pública autuada sob o nº 0000192-33.2020.5.05.0012, que tramita perante a 12ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, ou da audiência de instrução designada para o dia 19.11.2020, uma vez que “serão praticados atos processuais nulos e encadeados, com grave risco de tumulto processual”.
    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja determinada a suspensão da tramitação da ação civil pública até o efetivo julgamento do RE 1.101.937 pelo STF.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em razão da manifesta inviabilidade da demanda. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República e as informações da autoridade reclamada, haja vista o caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na violação da autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do RE nº 1.101.937-RG (Tema 1.075), em razão do indeferimento de pedido de sobrestamento de feito que supostamente versa sobre a aplicação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985.
    3. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos autos do RE 1.101.937. No referido feito, o eminente relator, Ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em território nacional que versem sobre o mesmo tema. Ao exame de embargos de declaração, foram tecidos os seguintes esclarecimentos acerca do alcance da suspensão:
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. 
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case.
    Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”.
    4. Designada audiência para o dia 19.11.2020, a Reclamante requereu a suspensão da tramitação do processo. O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do feito sob os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de suspensão do curso do processo, requerido pelo acionado ao argumento de que reside determinação de suspensão das ações civis públicas em face dos termos do art. 16, da Lei 7347/85. 
    Considerando que o referido art. 16 cuida da restrição dos efeitos da coisa julgada, temos por claro que esta restrição somente terá relevância quando da formação da coisa julgada, sem interferência alguma no curso do processo de cognição, por óbvio. Nesse sentido, cuidando-se de que a determinação do Ministro Alexandre de Moraes não restringiu a continuidade do processo em sua fase cognitiva, resta lógico e evidente que não haverá qualquer prejuízo ou interferência na continuidade do exame da lide. Por consequência, indefiro o requerimento de suspensão do feito, nesta fase processual” (Destaquei).
    5. Consoante emerge dos excertos transcritos, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do feito na atual fase de instrução em que se encontra, ausente prejuízo na continuidade da lide, tendo em vista que os eventuais efeitos do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 estão adstritos à coisa julgada.
    6. Não diviso a existência de afronta ao quanto decidido no RE 1.101.937/SP, tendo em vista que no referido precedente foi vedado aos órgãos julgadores decidir acerca da incidência do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, o que, em absoluto ocorreu na hipótese dos autos.
    7. Apesar de versar tema de fundo distinto, colho trecho da decisão proferida no RE 632.212/SP pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, na qual esclarece que o objetivo da decisão de caráter suspensivo, em sede de repercussão geral, é impedir o julgamento de mérito dos processos análogos, “sem inibir a instrução dos processos em tramitação”. Confira-se: 
    “(...)
    Inicialmente, verifico que o sobrestamento dos recursos extraordinários e agravos que versem sobre tema com repercussão geral existente e mérito pendente de julgamento é consequência imediata do reconhecimento da relevância da tese ainda não pacificada, cuja previsão legal repousa no art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 328-A, caput e § 1º, do Regimento Interno desta Corte.
    A decisão embargada teria seu conteúdo esvaziado se se restringisse a determinar o sobrestamento apenas dos recursos extraordinários cujo objeto é idêntico ao do processo-paradigma, tendo em vista que essa consequência decorre diretamente da lei.
    O dispositivo da decisão embargada, portanto, efetivamente determina a suspensão do julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução.
    O objetivo dessa decisão de caráter suspensivo é evitar a proliferação de decisões contraditórias relacionadas ao tema, proferidas pelos diversos Juízos brasileiros, sem inibir a instrução dos processos em tramitação.
    (...)
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora